Tribunal: STF
Processo: ARE 1369557
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI ESTADUAL. ITEM 10 DO TÍTULO VII DA TABELA DE INCIDÊNCIA ANEXA À LEI 8.109/1985 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVOU O ENTENDIMENTO DO STF, NO SENTIDO DE QUE SÃO INCONSTITUCIONAIS A INSTITUIÇÃO E A COBRANÇA DE TAXAS POR ATOS PRATICADOS NO INTERESSE EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL, NECESSÁRIOS À COBRANÇA DOS RESPECTIVOS TRIBUTOS.



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual julgou inconstitucional o Item 10 da Tabela VII anexa à Lei 8.109/1985, com a redação dada pelas Leis Estaduais 13.337/20090 e 15.576/2020), que regulamenta a taxa sobre a avaliação e reavaliação de bens para fins de apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 789.218-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 721), sob a sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que: “São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos”.



    3. Infere-se do referido precedente que os atos praticados no interesse exclusivo da Administração Fiscal, necessários à cobrança dos respectivos tributos, não caracterizam propriamente a prestação de um serviço público ao contribuinte, não ensejando a cobrança de taxas em razão exclusiva de tais atividades.



    4. Em situação análoga à dos autos, por ocasião do julgamento do ARE 1.292.742-AgR, em que também se debatia o mesmo dispositivo legal relativo à cobrança da Taxa de Avaliação para apuração do ITCMD, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em decisão unânime relatada pelo Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, reconheceu a inconstitucionalidade da referida cobrança.



    5. O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.